Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732801-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A RECORRIDO: TONY GLAIDES DE OLIVEIRA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO SERVIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DEVIDA. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se o segundo réu não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e aceita pelo magistrado de origem. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente do autor. 4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, aptos a serem executados na sua integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente do autor, relativos aos empréstimos livremente ajustados entre o consumidor e as instituições financeiras rés, com expressa cláusula autorizativa do débito em conta corrente. 5. Apelações Cíveis parcialmente providas. A parte recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo a aplicação do tema 1.085 do STJ à hipótese dos autos, de forma a autorizar os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns, em conta corrente, sem limitação, porquanto inaplicável a disciplina dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Pede, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o acórdão combatido afirmou que “há que proclamarem lícitos os descontos realizados pelos réus na conta bancária do autor, que não se submetem à restrição estabelecida para os empréstimos em consignação em pagamento”. Logo, falece interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 45249264): (...) Nessa toada, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, porquanto se insere na esfera de livre disposição da vontade do correntista, bem como não encontra limitação na legislação vigente. Assim, há que se proclamarem lícitos os descontos realizados pelos réus na conta bancária do autor, que não se submetem à restrição estabelecida para os empréstimos em consignação em pagamento. (...) Portanto, o pedido da parte autora para que os descontos em conta corrente, relativos aos contratos de empréstimos pessoais firmados com as instituições financeiras rés, sejam limitados a trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos mensais não merece prosperar. Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor para, reformando o decisum vergastado, limitar os descontos em contracheque a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, assim entendida como a remuneração bruta do servidor descontada a Seguridade Social e o IRPF, nos termos do artigo 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/11, com a restituição dos valores indevidamente descontados. Ainda, dou parcial provimento aos apelos dos réus para, reformando a sentença combatida, reconhecer a licitude dos descontos realizados na conta corrente na qual o autor recebe sua remuneração, mantendo-se a limitação de trinta por cento (30%) apenas com relação aos descontos consignados efetuados em folha de pagamento. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028